Tribunal: STF
Processo: MS 40721
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Joyce Maurícia Guerra, contra ato praticado pelo e. Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, Vice-Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), no exercício da Presidência, objetivando a concessão da ordem para

“DETERMINAR que a autoridade coatora proceda imediatamente à posse da Impetrante no cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO – OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR FEDERAL do TRT da 24ª Região, suspendendo os efeitos do ato administrativo que obstou sua investidura, até o julgamento final do presente mandado de segurança. 
(...) 
e) ao final, a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar e assegurando o direito líquido e certo da Impetrante à posse no cargo público federal;“. (e-doc. 1, fls. 22-23). 

É o relato do necessário. 
Decido.
De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.
O writ não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, 

“o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 

Nota-se que, no rol taxativo dos casos subsumidos constitucionalmente à competência originária do STF, não se inclui a atribuição para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança em que figure como autoridade coatora Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT). 
A matéria não admite discussão mínima, por se tratar de regra de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva. 
Nesse sentido, é o firme entendimento desta Corte, do qual são exemplos os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE IMPETRADA NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARCIAL PROVIMENTO PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PIRACICABA/SP. 1. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de Juiz de Direito integrante de Juizado Especial. 2. O agravo regimental limitou-se a reiterar toda a argumentação expendida na inicial do mandado de segurança, sem, entretanto, infirmar os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo regimental parcialmente provido para declinar da competência para o Tribunal a quo” (MS 26.836-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Minª Cármen Lúcia, DJ de 13/3/09 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF.  SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14). 

“Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão singular de não conhecimento do mandamus. Suposto ato coator praticado pela Presidente do STJ. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, I, d e r, da CF/88). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Remessa dos autos ao órgão competente. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102,  I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas nas alíneas d e r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Incompetência da Corte para o presente mandado de segurança. Encaminhamento dos autos ao STJ para proceder como entender de direito. Precedentes. 3. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento.” (MS nº 35.567-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/5/18 - grifei). 

Forçoso reconhecer, portanto, a incompetência manifesta do Supremo Tribunal Federal para o processamento deste mandamus, porquanto impetrado contra ato de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, no exercício da Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Menciono, na mesma linha, as decisões singulares proferidas nos seguintes feitos: MS nº 38.911/DF (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/1/2023), MS nº 33.888/DF (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/12/15) e MS nº 30.170/DF (Rel. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 9/2/11). 
Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF).  Prejudicada a análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente